Tribunal: STF
Processo: HC 181820
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pela Ministra LAURITA VAZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 561.710/SP.
    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
    De acordo com a denúncia: 
    As denunciadas admitiram que mantinham droga armazenada na residência, sendo que os policiais passaram a revistar o interior do imóvel, onde localizaram apenas um colchão, além de um saco plástico preto, contendo no seu interior quarenta e três bolsinhas plásticas que continham cada uma trinta e quatro pinos de cocaína, totalizando 1.462 (um mil, quatrocentos e sessenta e duas) unidades, de cor vermelha, pesando o total líquido de 621,910 g (seiscentos e vinte um gramas e novecentos e dez miligramas), um bolsinha plástica contendo 07 (sete) pinos de cocaína, pesando o total líquido de 2,310 g ( dois gramas e trezentos e dez miligramas), além de um saco plástico menor contendo cocaína em pó, pesando o total líquido de 262,160 g (duzentos e sessenta e dois gramas e cento e sessenta miligramas), bem como duas peneiras, uma colher, um prato e uma balança de precisão, todos objetos apreendidos conforme auto de exibição e apreensão de fls. 185/189. 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a medida acauteladora. Na sequência, nova impetração, dessa vez dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente. 
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Destaca que a paciente é mãe dos menores BRUNO HEITOR MEIRELES CORREA, nascido em 26/07/2018, atualmente com 1 (um) ano de idade, e ESTHER MEIRELES CHRISTIANINI FONSECA, nascida em 15/07/2014, atualmente com 5 (cinco) anos de idade, bem como tem a guarda definitiva de suas irmãs menores JHENIFFER ISABELY VALÉRIO, nascida em 04/05/2009, com 10 (dez) anos de idade, e STÉFANY NOGUEIRA DEMORE, nascida em 15/12/2011, com 8 (oito) anos de idade, todas as crianças dependem de seus cuidados. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva e, subsidiariamente, substituí-la pela domiciliar. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, em regra, incidiria óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, determinando a extinção do Habeas Corpus ajuizado naquela Corte (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 
    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
    No que tange ao pedido de prisão domiciliar, é certo que o art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 
    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 
    Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 
    Procedeu-se a nova alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 
    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 
    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (destaques nossos) 
    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). 
    A respeito da matéria, assentou o Superior Tribunal de Justiça:
    Ao negar o apelo em liberdade à Paciente, o Juízo processante consignou o que a Paciente foi beneficiada com liberdade provisória, "respondeu ao presente solta e não cumpriu as condições a ela impostas na audiência de custódia, em especial o comparecimento bimestral em juízo" (fl. 811).
    Diante da motivação exposta na decisão acima transcrita, em que não observo, ao menos primo ictu oculi, nenhuma teratologia, mormente porque nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça:
    […]
    Com efeito: "[n]os termos do art. 312, c/c o art. 282, § 4º, do CPP, o descumprimento injustificado de condição da liberdade provisória constitui motivação idônea para a sua revogação e negativa do direito de apelar em liberdade, diante da necessidade de assegurar o cumprimento da condenação" (HC 368.908/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/02/2017).
    Do mesmo modo, o descumprimento das condições impostas para a liberdade provisória justifica a negativa da prisão domiciliar, uma vez que a discriminação, nos incisos I e II do art. 318-A, de hipóteses aptas a inviabilizar a concessão da medida em nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública.
    Confira-se: […]
    Por fim, em juízo de cognição sumária, a Condenada não faz jus a regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, porque a sentença condenatória aplicou as penas-base acima do mínimo legal com fundamento na "expressiva quantidade de cocaína para o tráfico (mais de 1400 unidades de cocaína), droga esta de alto poder viciante e consequências devastadora"
    (fl. 782).
    Com efeito, a gravidade concreta dos fatos imputados à paciente, evidenciada pela apreensão de mais de 1400 unidades de cocaína e petrechos relacionados ao comércio de entorpecentes, e o registro de que respondeu ao processo solta e não cumpriu as condições a ela impostas na audiência de custódia constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 
    Portanto, não cabe, ao menos por ora, falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 4 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente